Tribunal: CARF
Processo: 10280.722630/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/06/2007, 30/09/2007, 16/11/2007, 21/12/2007, 25/05/2008, 06/06/2008, 19/07/2008, 19/09/2008, 01/01/2009, 26/11/2009
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185, vinculante, de acordo com a Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIA NA EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA. INFRAÇÃO.
O registro dos dados de embarque, no Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex, relativo à mercadoria destinada à exportação, realizado fora do prazo fixado, constitui infração pelo descumprimento de obrigação acessória (art. 37 da Instrução Normativa SRF 28, de 1994), impondo-se a aplicação da multa prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37, de 18 de novembro de 1966.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/06/2007, 30/09/2007, 16/11/2007, 21/12/2007, 25/05/2008, 06/06/2008, 19/07/2008, 19/09/2008, 01/01/2009, 26/11/2009
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF 2.
O Carf não é competente para se pronunciar acerca de alegação de inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF 2, razão pela qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/06/2007, 30/09/2007, 16/11/2007, 21/12/2007, 25/05/2008, 06/06/2008, 19/07/2008, 19/09/2008, 01/01/2009, 26/11/2009
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722630/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.792 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
ATLAS MARITIME APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/06/2007, 30/09/2007, 16/11/2007, 21/12/2007,
25/05/2008, 06/06/2008, 19/07/2008, 19/09/2008, 01/01/2009, 26/11/2009
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185, vinculante, de acordo com
a Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIA NA
EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA. INFRAÇÃO.
O registro dos dados de embarque, no Sistema Integrado de Comércio Exterior
- Siscomex, relativo à mercadoria destinada à exportação, realizado fora do
prazo fixado, constitui infração pelo descumprimento de obrigação acessória
(art. 37 da Instrução Normativa SRF 28, de 1994), impondo-se a aplicação da
multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37, de 18
de novembro de 1966.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/06/2007, 30/09/2007, 16/11/2007, 21/12/2007,
25/05/2008, 06/06/2008, 19/07/2008, 19/09/2008, 01/01/2009, 26/11/2009
APLICAÇÃO DE MULTA DISPOSTA EM LEI. VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
SÚMULA CARF 2.
O Carf não é competente para se pronunciar acerca de alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF 2, razão pela
qual esse ponto recursal não deve ser conhecido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/06/2007, 30/09/2007, 16/11/2007, 21/12/2007,
25/05/2008, 06/06/2008, 19/07/2008, 19/09/2008, 01/01/2009, 26/11/2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722630/2012-35
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.792 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722630/2012-35

RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO
AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo a parte referente à violação de princípio constitucional,
e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar suscitada de ilegitimidade passiva, e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 14/06/2012, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 5-8):
A agência marítima ATLAS MARITIME LTDA, inscrita no Cadastro das Pessoas
Jurídicas - CNPJ sob número 35.812.023/0001-85, não prestou informação sobre carga
transportada no prazo estabelecidos pela RFB nos termos do que o artigo 37 da
Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994, com a redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.096, de 13 de dezembro de 2010, conforme conduta
exposta a seguir.
Nos termos da legislação aduaneira, o transportador tem prazo para informar os dados
de embarque na exportação. O descumprimento do prazo configura infração, que sujeita
o infrator ao pagamento de multa. Vale destacar que as referências desta norma a
“transportador” abrangem a sua representação por agência de navegação ou por agente
de carga (IN no 800/07, art. 5o).
Conforme planilha anexa ao presente Auto de Infração, elaborada a partir das
informações extraídas do Sistema Integrado de Comércio Exterior – Siscomex, e as
telas anexadas “Consulta Dados de Embarque” e “Consulta Histórico do Despacho”,
constata-se, para as Declarações de Exportações ali relacionadas, que a empresa de
transporte em referência informou os dados de embarque correspondentes fora do prazo
previsto na legislação. Da referida planilha constam os números das Declarações de
Exportações – DE, o número do Conhecimento de Carga correspondente, o nome da
embarcação na qual foram embarcadas as correspondentes mercadorias exportadas, a
data em que foi efetivado o embarque e a data na qual a empresa em tela (sujeito
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.792 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722630/2012-35

passivo) informou (registrou) os dados de embarque, no Siscomex. Consta também da
citada planilha, a coluna “Número de dias entre a Data de Embarque e a Data da
Informação”, o que evidencia que a informação dos dados de embarque foi prestada
após o prazo estabelecido na legislação.
O art. 37 da IN SRF no 28/1994, com a redação dada pela IN RFB no 1.096/2010,
estabelece que no prazo de 7 dias, contados da data da realização do embarque das
mercadorias na exportações, o transportador deverá informar os dados de embarque no
Sistema Integrado de Comércio Exterior-Siscomex.
(...)
Ao descumprimento da obrigação acessória de que trata o art. 37 da IN SRF no 28/1994,
aplica-se a multa prevista no art. 107,inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66, com
a redação dada pela Lei no 10.833/2003, regulamentado no art. 728, inciso IV, alínea "e"
do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro):
(...)
Assim, conforme planilha 01 e telas dos Siscomex anexas, constata-se que a empresa
autuada, relativamente às exportações ali mencionadas, prestou as informações dos
dados pertinentes dos embarques, no Siscomex, após o prazo de 7 dias da efetiva
realização dos embarques. Desta forma, verifica-se que a empresa em referência, sujeito
passivo acima identificado, descumpriu o que estabelece o art. 37 da IN SRF no
28/1994, razão pela qual responde pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e"
do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 Lei no 10.833/2003,
regulamentado no art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto no 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro).
(...)
A seguir reproduzimos a aludida planilha, juntada à fl. 12, elaborada pela
autoridade aduaneira, contendo os dados das infrações constatadas:

Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição de fls. 39-64.
Mediante o acórdão acostado às fls. 98-106, a DRJ (Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento) no Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 118-144, por meio do qual, em apertada síntese: (i) suscita a sua
ilegitimidade passiva, aduz que a multa não poderia ter sido aplicada a ela, agência marítima,
mas tão somente ao transportador ou ao agente de carga; (ii) afirma que não houve a conduta
comissiva alegada no auto de infração, razão pela qual a autuação foi indevida; (iii) aduz que há
flagrante desrespeito à Lei 9.784, de 29/01/1999, em especial ao que dispõe o art. 2o, caput e o
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.792 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722630/2012-35

inciso VI, e ao princípio constitucional da proporcionalidade, bem como que não se está diante
de fraude, dolo, má-fé, nem mesmo tentativa de causar qualquer embaraço à fiscalização, não
havendo qualquer prejuízo ao Estado que justificasse a sua penalização, haja vista que todos os
registros de embarque foram realizados; e (iv) assevera que em face da publicação da Lei 12.766,
de 27 de dezembro de 2012, na qual se alterou, por meio do seu artigo 8o, o artigo 57 da Medida
Provisória 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, com base no artigo 106, inciso II, alínea “c” do
Código Tributário Nacional, deve ser afastada por completo a penalidade imputada, uma vez que
não há mais capitulação legal que possa manter a multa no caso concreto.
Por fim, requer que seja acolhido o recurso, para o fim de cancelar o débito fiscal,
em razão da sua manifesta improcedência.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar - Ilegitimidade Passiva
A recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva, pois, segundo ela, a multa não
poderia ter sido aplicada a ela, agência marítima, mas tão somente ao transportador ou ao agente
de carga.
Tal alegação não merece acolhida. Conforme visto, a infração em questão é a
disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966, a seguir transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(destaque nosso)
A responsabilidade pela prestação de informações de todos os agentes
intervenientes nas operações de transporte internacional de mercadorias se encontra disposta no
§ 1o do art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.792 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722630/2012-35

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003) (destaque nosso)
A agência de navegação, também denominada agências marítima, representa o
transportador estrangeiro no País perante as autoridades aduaneiras, assumindo a administração
da escala, a apresentação de documentos da embarcação e da carga transportada, e tem o dever
de prestar informações às autoridades aduaneiras, na forma e no prazo dispostos na legislação,
sob pena da multa disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966.
Nesse sentido, há a Súmula CARF 185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Recentemente, a 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos Fiscais) deste
Conselho proferiu o acórdão 9303-013-635, na sessão de 14 de dezembro de 2022, versando
sobre a mesma matéria, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/01/2006 a 22/06/2009
RESPONSABILIDADE.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.
37/1966, como disposto na Súmula CARF 185, vinculante, conforme Portaria ME
12.975, de 10/11/2021.
Logo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
Conduta da recorrente
A recorrente afirma que não houve a conduta comissiva alegada no auto de
infração, razão pela qual a autuação foi indevida.
Ora, tal alegação não prospera, uma vez que, conforme constatado e relatado pela
autoridade aduaneira, à fls. 5-12 do auto de infração, bem como consoante documentos juntados
por ela às fls. 13-32, está patente que a recorrente, agência marítima representante dos
transportadores em questão, deixou de prestar informação sobre carga transportada no prazo
estabelecido no art. 37 da Instrução Normativa SRF 28, de 27 de abril de 1994.
Logo, nego provimento a esse ponto recursal.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.792 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722630/2012-35

Violação à Lei 9.784/99, a Princípio Constitucional, intenção e efeitos do ato
Não merecem acolhidas as alegações da recorrente no sentido de que há flagrante
desrespeito à Lei 9.784, de 29/01/1999, em especial ao que dispõe o art. 2o, caput e o inciso VI, e
ao princípio constitucional da proporcionalidade, bem como que não se está diante de fraude,
dolo, má-fé, nem mesmo tentativa de causar qualquer embaraço à fiscalização, não havendo
qualquer prejuízo ao Estado que justificasse a sua penalização, haja vista que todos os registros
de embarque foram realizados.
Isso porque a aludida multa fora aplicada em estrita observância à disposição legal
(art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
10.833/03), de aplicação obrigatória pela autoridade aduaneira.
Com efeito, não vislumbro nenhuma violação ao disposto no art. 2o, caput, e
inciso VI, da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, uma vez que, no caso de aplicação de
penalidade disposta em lei, cabe à autoridade aduaneira, cuja atividade é vinculada e obrigatória,
por força do art. 142 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), tão somente aplicar o
valor referente à multa disposto em lei, não podendo alterar ou deixar de aplicar esse valor.
Quanto à violação ao princípio constitucional da proporcionalidade, importante
assinalar que não cabe a este Conselho se pronunciar acerca da constitucionalidade de lei,
consoante a Súmula CARF 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Também não procede a alegação da recorrente no sentido de que não se está
diante de fraude, dolo, má-fé, nem mesmo tentativa de causar qualquer embaraço à fiscalização,
não havendo qualquer prejuízo ao Estado que justificasse a sua penalização, haja vista que todos
os registros de embarque foram realizados.
Isso porque a sua responsabilidade é objetiva, por força do art. 136 do Código
Tributário Nacional – CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir
a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação tributária, se causou
ou não prejuízo ao erário ou embaraço à fiscalização.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou responsável) à
norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
No mesmo sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.792 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722630/2012-35

neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Portanto, forte nesses argumentos, não conheço a alegação recursal atinente à
violação de princípio constitucional, uma vez que tal análise não compete a este Conselho,
conforme a aludida súmula, e nego provimento às demais alegações desse capítulo recursal.
Art. 57 da Medida Provisória 2.158-35/01
A recorrente assevera que em face da publicação da Lei 12.766, de 27 de
dezembro de 2012, na qual se alterou, por meio do seu artigo 8o, o artigo 57 da Medida
Provisória 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, com base no artigo 106, inciso II, alínea “c” do
Código Tributário Nacional, deve ser afastada por completo a penalidade imputada, uma vez que
não há mais capitulação legal que possa manter a multa no caso concreto.
Tal alegação não procede, pois o artigo 57 da Medida Provisória 2.158-35, de 24
de agosto de 2001 se refere a outras penalidades dispostas na legislação tributária, e a aplicada
por meio do auto de infração em questão, conforme visto, tem previsão legal específica: alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37, de 18 de novembro de 1966.
Portanto, nego provimento a esse capítulo recursal.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a parte
referente à violação de princípio constitucional, e, na parte conhecida, rejeito a preliminar
suscitada de ilegitimidade passiva, e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 170
DF CARF MF
Original